Tribunal: STF
Processo: Rcl 81075
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Vinicius Trindade de Almeida e Thiago Almeida contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo, sob o fundamento de afronta ao entendimento firmado nas ADCs 43, 44 e 54, na Rcl nº 66061 e HC 245985.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “Os Reclamantes foram presos em 14/08/2024, em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG. A decisão judicial (doc. 02) foi proferida acatando a manifestação do MP o qual entendeu pela necessidade de custódia preventiva dos Peticionários. 



    Apesar de absurdo, MARCOS e THIAGO foram denunciados, por 40 (quarenta) vezes, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §2º, II e IV do CP) e receptação (art. 180, §1º do CP), em relação aos mesmos objetos, além do delito de organização criminosa. 



    Após o fim da instrução, foi proferida sentença condenatória que, referente aos Reclamantes Marcos e Thiago, foram incursos apenas nas iras dos artigos 180, §1º, do CP (por três vezes) e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, tendo suas penas definitivas sido fixadas em 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (doc. 03). Ao que tudo indica, d.m.v., a condenação pelo crime de organização criminosa se deu, tão somente, para justificar a manutenção da prisão preventiva dos Peticionários”(grifo nosso)



    Assevera que,



    “Tal situação ofende direitos e garantias fundamentais, como a proporcionalidade e a presunção de inocência, bem como as decisões proferidas pelo STF (nas ADCs 43, 44 e 54, na Rcl 66061 AgR e no HC 245985 AgR), que impedem o cumprimento antecipado da pena.”



    Requer-se, ao final:



    “4.1- a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos do tópico que manteve a prisão preventiva dos reclamantes, presos há mais de 9 meses, os impedindo de recorrer em liberdade de sentença que os condenou a pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias em regime semiaberto, o que configurou evidente e abusiva antecipação do cumprimento da pena e constrangimento ilegal; 



    4.2- sejam requisitadas informações da autoridade Reclamada, que deverá prestá -las no prazo de 10 (dez) dias, bem como a intimação da Procuradoria Geral da República para oferecer parecer.



    4.3- No mérito, seja confirmada a intervenção do Supremo Tribunal Federal, para que faça valer a autoridade de suas decisões e determine a revogação da prisão preventiva, a fim de sanar a situação de indevida antecipação do cumprimento da pena, decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade, proferida na sentença que condenou os Reclamantes - presos há mais de nove meses - à pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente